Tribunal: STF
Processo: AI 711047
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL (LEI 9.504/1997 E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF/88.
Para negar
   seguimento ao agravo de instrumento, a decisão agravada fundou-se
   na ausência de prequestionamento da questão constitucional
   invocada e na natureza infraconstitucional do debate. Essas
   questões não foram devidamente refutadas pela parte agravante, o
   que inviabiliza o processamento do agravo regimental.
Ainda que
   assim não fosse, para chegar a conclusão diversa daquela a que
   chegou o Tribunal Superior Eleitoral seria necessário o exame
   prévio da norma infraconstitucional, o que é inviável nesta
   sede.
Agravo regimental a que se nega provimento.